Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714004-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do processo n. 0005212-23.2006.8.07.0001, movido em face de FRANCISCO CARLOS DE LIMA, indeferiu o pedido de penhora e determinou a citação da parte executada. Despacho de ID 35191550, pelo qual determinei a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual litispendência com o agravo no 0713700-64.2022.8.07.0000. O recorrente, por meio da petição de ID 35509882, informa que, em decorrência de erro no sistema eletrônico da Procuradoria-Geral do DF, foram interpostos quatro recursos contra a mesma decisão interlocutória. Assim, requer a desistência do presente agravo. O pedido encontra respaldo nos artigos 998 e 999 do Código de Processo Civil, os quais preceituam ser direito potestativo da parte prosseguir ou não com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator